Tribunal: TJMT
Processo: 0003167-36.2015.8.11.0028
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003167-36.2015.8.11.0028
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DA IDADE DA OFENDIDA. INVIABILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ADOLESCENTE QUE CONFIRMOU EM JUÍZO QUE O RECORRENTE SABIA SUA IDADE. VERSÃO DO APELANTE INVEROSSÍMEL. PRETENSO AFASTAMENTO DA VULNERABILIDADE DA OFENDIDA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTO CONSENTIMENTO QUE NÃO AFASTA A VULNERABILIDADE. SÚMULA N. 593 DO STJ. CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA DISTINGUISHING. RELEVÂNCIA SOCIAL DA CONDUTA E EFETIVA VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO. CONDENAÇÃO PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.
01. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra harmoniosa da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos desta natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado Orientativo n. 10 - TCCR/TJMT).
02. Não convém acolher o erro de tipo no delito de estupro de vulnerável quando a própria ofendida confirmou em juízo que o recorrente tinha ciência de sua idade quando se relacionou com ela, além da versão do acusado não ser dotada de plausibilidade.
03. Eventual consentimento de vítima menor de 14 (quatorze) anos, a existência de relacionamento amoroso com o agente ou de experiência sexual anterior não descaracteriza a consumação do delito de estupro de vulnerável (Súmula 593 do STJ).
04. Na espécie, em que pese o consentimento da vítima para o “relacionamento”, a conduta é dotada de reprovabilidade social e viola o bem jurídico tutelado, haja vista que as provas produzidas nos autos demonstram que o agente (23 anos) se aproveitava da imaturidade psicossocial da adolescente (12 anos) para engajar nas práticas sexuais - o que inclusive gerou gravidez e nascimento de uma criança - valendo-se o acusado do livre acesso que tinha a menor, pois era membro de sua família.
05. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003167-36.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO NATALINO PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 051.544.471-58 (APELANTE), ILZA HELENA PEREIRA FELIX ROMEIRO - CPF: 029.453.301-05 (VÍTIMA), ELIARA PEREIRA FELIX DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

EMENTA
(Resolução CNJ 154/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DA IDADE DA OFENDIDA. INVIABILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ADOLESCENTE QUE CONFIRMOU EM JUÍZO QUE O RECORRENTE SABIA SUA IDADE. VERSÃO DO APELANTE INVEROSSÍMEL.
PRETENSO AFASTAMENTO DA VULNERABILIDADE DA OFENDIDA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTO CONSENTIMENTO QUE NÃO AFASTA A VULNERABILIDADE. SÚMULA N. 593 DO STJ. CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA
DISTINGUISHING
. RELEVÂNCIA SOCIAL DA CONDUTA E EFETIVA VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO.
CONDENAÇÃO PRESERVADA.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

01.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra harmoniosa da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos desta natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado Orientativo n. 10 - TCCR/TJMT).

02. Não convém acolher o erro de tipo no delito de estupro de vulnerável quando a própria ofendida confirmou em juízo que o recorrente tinha ciência de sua idade quando se relacionou com ela, além da versão do acusado não ser dotada
de plausibilidade.

03. Eventual consentimento de vítima menor de 14 (quatorze) anos, a existência de relacionamento amoroso com o agente ou de experiência sexual anterior não descaracteriza a consumação do delito de estupro de vulnerável (Súmula 593 do STJ).

04. Na espécie, em que pese o consentimento da vítima para o “relacionamento”, a conduta é dotada de reprovabilidade social e viola o bem jurídico tutelado, haja vista que as provas produzidas nos autos demonstram que o agente (23 anos) se aproveitava da imaturidade psicossocial da adolescente (12 anos) para engajar nas práticas sexuais - o que inclusive gerou gravidez e nascimento de uma criança - valendo-se o acusado do livre acesso que tinha a menor, pois era membro de sua família.

05. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro Natalino Pereira de Arruda
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé, nos autos de ação penal n
. 0003167-36.2015.8.11.0028, que

o
condenou à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, em continuidade delitiva (
id. 216512439).

O apelante vindica nas
razões recursais
sua absolvição por atipicidade da conduta, em razão de ter incorrido em erro de tipo, e pela ausência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, visto que as relações sexuais eram consentidas (id.
216518903).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento
do apelo (id.
216518906
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
não acolhimento
do recurso (id.
217648177
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta, passando-se à análise do mérito recursal.

A leitura dos autos revela que o apelante
Alessandro Natalino Pereira de Arruda
foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, em continuidade delitiva, em razão do seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“
(...)Consta do incluso inquérito policial que, durante o segundo semestre de 2014 (data não precisa nos autos), na residência localizada na Rua Bom Pastor, Qdra. 02, Residencial Garcia, nesta cidade e Comarca de Poconé/MT, ALESSANDRO NATALINO PEREIRA DE ARRUDA teve conjunção carnal com E. P. F. DA S., consistente na penetração pênis-vagina, sendo certo que a época dos fatos a vítima era menor de 14 (quatorze) anos de idade (Termo de Declarações de fl. 23-IP).

Por ocasião dos fatos, restou apurado que a vítima, aos 12 (doze) anos de idade, era subjugada por ALESSANDRO NATALINO PEREIRA DE ARRUDA, sendo certo que eles mantiveram conjunção carnal por diversas vezes, sob o engodo de estar em um namoro sério.

Conforme investigações policiais, após meados do ano de 2014, ALESSANDRO NATALINO PEREIRA DE ARRUDA passou a frequentar a casa em que a vítima residia, nesta urbe, e incutiu-lhe a ideia de um relacionamento estável (namoro). Durante os dois meses em que supostamente estavam namorando, o denunciado e a ofendida E. P. F. DA S., de apenas 12 (doze) anos de idade, mantiveram relação sexual por diversas vezes.

Apurou-se ainda que a menor E. P. F. DA S. ficou gestante e "deu a luz" a uma criança, sendo certo que o recém-nascido foi submetido ao exame de DNA, cuja conclusão apontou que o perfil genético obtido de amostra coletada de ALESSANDRO NATALINO PEREIRA DE ARRUDA é compatível como sendo do pai biológico (Vide fls. 26/30-IP).
(id.

216512412 – Págs.1-4
).

Regularmente processada e instruída a ação penal, o apelante foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito imputado na peça inaugural.

A defesa, inconformada, pleiteia a absolvição do recorrente, argumentando que o acusado desconhecia a idade da vítima,

elemento constitutivo do crime de estupro de vulnerável, contexto que demanda a sua absolvição por erro de tipo (art. 20 do Código Penal).
Argumenta, nesse sentido, que o acusado apenas soube a idade da adolescente após tomar ciência de que ela estaria esperando um filho dele.

A Defensoria Pública ainda alega que inexiste efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado no caso concreto, em razão do consentimento da ofendida para os atos sexuais, perpetrados sem violência real, o que também enseja a reforma da sentença para absolver o réu.

Em que pese o inconformismo exposto, o pleito absolutório não comporta acolhimento.

Isso porque a análise dos elementos de convicção coligidos nos autos revela que o recorrente tinha pleno conhecimento da idade da vítima.

Ouvida por equipe psicossocial durante as investigações, a vítima
Eliara Pereira Felix da Silva
informou que residiu por alguns meses, no segundo semestre de 2014, na casa de seu tio, localizada no município de Poconé. Explicou que seu tio e a esposa, que também eram seus padrinhos, a acolheram, e que seu tio trabalhava em uma fazenda durante a semana, só retornando para casa aos fins de semana.

Pontuou que o recorrente é primo de sua mãe e também morava na cidade e que passou a frequentar a residência com certa assiduidade, sempre em momentos em que sua tia não estava presente. A ofendida
relatou que, inicialmente, não percebeu quaisquer intenções diferentes por parte dele. No entanto, com o tempo, ele começou a demonstrar muita atenção e carinho, tratando-a como se fosse sua namorada, o que a fez desenvolver sentimentos por ele.
Narrou que então começou a ter relações sexuais com o acusado, o que ocorreu por duas ou três vezes, sem preservativo.

Mencionou ainda que o recorrente chegou a lhe dizer que tinha deixado de ficar com outra garota, pois ele queria ficar junto dela. Porém, eventualmente, pararam de se ver, visto que o apelante foi trabalhar em uma fazenda e isso fazia com que ele não pudesse mais visitá-la.

Elucidou que passado algum tempo após retornar para sua casa, notou que sua menstruação estava atrasada, que sua barriga cresceu e começou a sentir algo se mexer dentro dela, de modo que sua mãe desconfiou da gravidez (id.
216512412 - Págs. 17-18).

Em depoimento prestado à autoridade policial, a ofendida confirmou o teor de seu relato à equipe psicossocial, bem como acrescentou que antes de se relacionar com o recorrente era virgem e que as relações sexuais foram consentidas (id.
216512412 – Págs. 28-29).

Em juízo, indagada sobre os fatos, ratificou que namorou por alguns meses com o recorrente, bem como afirmou que ele tinha ciência de sua idade. Ademais, esclareceu que sua mãe não sabia da relação, e que

se soubesse,

não deixaria a vítima se envolver com o réu, visto que na época ela era uma criança. Além disso, pontuou que era “inocente” quando se envolveu com acusado e que o apelante foi seu primeiro namorado (mídia audiovisual – id. 216512414
)
.

O réu, em sede policial, negou qualquer envolvimento sexual com a adolescente (id.
216512412 - Págs. 20-21)
. Por outro lado, ao ser interrogado em juízo, esclareceu que residia na casa da avó da vítima, e que de fato teve um breve namoro com ela, período em que mantiveram relações sexuais por 03 (três vezes). No entanto, disse que não sabia a idade da ofendida, pois ela nunca lhe falou e ele nunca se interessou em saber. Eis os principais trechos de seu relato colacionado nas razões recursais:

“(...)
Alessandro:
Fiquei com ela, carinho, nós conversamos, porque eu morava na casa da avó dela. Aí ela sempre saia da casa do tio dela e ia pra lá. Mas nos conversava lá, estava a família dela (...). Aí foi acontecendo.

Juíza:
Senhor manteve (inaudível) com ela várias vezes?

Alessandro
: Se não me engano, foi 3 vezes só.

Juíza:
3 vezes, e ela engravidou?

Alessandro:
Aí ela engravidou.

Juíza:
O filho era do senhor então. Certo, o senhor (inaudível) como ela?

Alessandro:
Como ela falou (inaudível).

Juíza:
O senhor sabia.

Alessandro:
Pra mim ela não falou nada.

Juíza:
Mas o senhor não falou que (inaudível).

Alessandro:
Eu não perguntava a idade. Não perguntava.

Juíza:
Mas porque (inaudível).

Alessandro:
Porque eu não vou perguntar a idade dela. Nem passava na minha cabeça que ia acontecer isso, entendeu, que eu ia fica com ela. Porque nós conversamos só mesmo, só que questão de...

Juíza:
Tá, mas quando, antes (inaudível).

Alessandro:
Só fui saber depois que ela engravidou.

Juíza:
Senhor não quis nem saber?

Alessandro:
Não. Aí que eu fiquei sabendo que ela era menor. (...)”
(id. 216518903 – Pág. 4).

Pois bem. Conforme relatado,
o apelante alega desconhecimento da idade da vítima e, por conseguinte, pretende a incidência da tese de erro de tipo.

Quanto à tese sustentada pela defesa, cabe assentar que o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal ou erro de tipo é aquele que recai sobre as elementares ou circunstâncias da figura típica, isto é, consiste na falsa percepção da realidade ou no falso conhecimento que incide sobre algum ou vários dos elementos objetivos que compõem o modelo legal de conduta proibida e que, nos termos do art. 20,
caput
, do Código Penal, exclui o dolo, permitindo, porém, a punição pelo crime culposo, se previsto em lei.

No entanto, para que se reconheça a referida causa excludente de tipicidade, não basta que o autor alegue a ausência de noção acerca dos elementos constitutivos do tipo penal, sendo imprescindível existir verossimilhança nessa alegação.

No caso dos autos, extrai-se das declarações da própria vítima em juízo que o recorrente sabia a sua idade. Além disso, o exame do conjunto probatório revela o acusado era primo de sua genitora e residia na casa de sua avó, ou seja, era seu primo de segundo grau e possuía convívio próximo com a família da criança. Tal contexto demonstra a ausência de plausibilidade em suas alegações em sede judicial.

Portanto, a defesa não foi capaz de comprovar que o réu de fato acreditava q
ue a adolescente possuía mais de 14 (quatorze) anos, de forma que o apelante apenas relatou tal circunstância no interrogatório judicial, sem sequer arrolar testemunhas que pudessem corroborar as asserções sobre as dúvidas quanto à idade da ofendida.

Além disso, salienta-se que tanto na jurisprudência
deste Tribunal de Justiça quanto das Cortes Superiores do país, nos crimes de natureza sexual, normalmente cometidos sob a égide da clandestinidade, as declarações da vítima desempenham um relevante papel probatório, suficientes para responsabilizar criminalmente o autor do delito, mormente quando são seguras, consistentes e estão em consonância com outras provas.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 10: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sufraga o entendimento de que a tese de erro de tipo em casos de estupro de vulnerável somente comporta acolhimento em situações excepcionais, como, por exemplo, apresentação de documento de identidade falso, senão vejamos:

“(...) 4. O
erro,
quanto ao elemento objetivo do
tipo,
deve ser inescusável e que, aceitar, com largueza, a incidência dessa excludente de tipicidade nos delitos de natureza sexual pode, com muita facilidade e conveniência, definir a responsabilidade penal do ato a partir da avaliação subjetiva do agente sobre o corpo da vítima.

5. E, à exceção da exibição de documento de identidade falso, ou ante circunstâncias excepcionais que realmente permitam dar efetiva credibilidade ao
erro
de
tipo,
entendo não ser razoável alegar, por mera e simplória argumentação de que a vítima teria compleição física não compatível com sua verdadeira idade, o
erro
sobre a idade da pessoa abusada, e dessa forma dar curso a uma discricionariedade não compatível com o critério já definido como objetivo (etário) pelas Cortes Superiores. A franquia a essa tese defensiva, com semelhante generalidade, importaria também relativizar, de modo oportuno, o atributo inescusável do
erro,
autorizando a avaliação subjetiva, pelo agente, da maturidade física e psíquica da vítima para assentir ao conúbio sexual.

6. A partir da genética de cada organismo, as características físicas se revelam das mais variadas formas e cabe ao agente, e jamais à vítima (mesmo diante de eventual afirmação de maioridade e de comportamento revelador de interesse sexual), vencer todos os meios razoáveis para tornar o
erro,
realmente, inescusável.(...)”
(AgRg no REsp 2112802 / MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, Julgado em 11/03/2024, DJe 15/03/2024).

Assim, no caso em comento, evidente que a versão da ofendida, coesa durante toda instrução processual e harmônica com os demais elementos de convicção coligidos nos autos, deve prevalecer sobre a alegação vaga do recorrente de que não possuía ciência acerca de sua idade, alegação esta que se encontra isolada do restante do acervo probatório.

No que tange ao pedido de absolvição por inexistência de violação ao bem jurídico tutelado, ante o consentimento da vítima para as práticas sexuais e suposta violação à proteção integral da família e da criança
, importante registrar
que o crime de estupro de vulnerável tutela a dignidade sexual do menor de 14 (quatorze) anos, ou do enfermo ou deficiente mental que não tenha a capacidade de discernir a prática do ato sexual.

Dessa maneira, ao contrário do delito de estupro, não se fala em liberdade sexual como bem jurídico protegido,
uma vez que o sujeito passivo do crime não tem disponibilidade ou discernimento para o exercício desse bem jurídico.

Na realidade, nos delitos sexuais que envolvem vulneráveis, o legislador procurou assegurar a evolução e o natural desenvolvimento de personalidade do menor, para que, na fase adulta, possa decidir conscientemente, e sem traumas psicológicos, seu comportamento sexual, podendo futuramente deliberar livremente sobre sua sexualidade (BITTENCOURT, Cézar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial: crime contra a dignidade sexual até crimes contra a fé pública (arts. 213 a 311-A). V. 4. 17a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023).

Ou seja, a norma tutela a dignidade e o natural desenvolvimento sexual do vulnerável.

Nessa linha de intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou em que eventual consentimento de vítima menor de 14 (quatorze) anos, ou existência de experiência sexual anterior, ou de relacionamento com o agente, a par de casos excepcionalíssimos, é irrelevante para configuração do delito de estupro de vulnerável (Súmula n. 593, STJ), salvo em hipóteses
excepcionalíssimas.

Todavia, embora a Corte Cidadã admita a realização do
distinguishing
em relação ao caso paradigma que ensejou a fixação do entendimento sumulado, tal exceção não se aplica na espécie.

Em precedentes em que tal distinção foi realizada, a Corte Superior entendeu que as peculiaridades do caso concreto revelavam a ausência de

relevância social da conduta e de concreta violação ao bem jurídico tutelado, sobretudo pela existência de relacionamento duradouro entre as partes, constituição de núcleo familiar, conhecimento e aprovação do namoro pelos pais da vítima, e demonstração de capacidade de discernimento dos próprios atos por parte da/do adolescente (
AgRg no REsp n. 1919722/SP, Quinta Turma, Julgado em 29/07/2024; AgRg no REsp 2029697, Sexta Turma, Julgado em 14/05/2024;
HC 772844 / MT, Quinta Turma, Julgado em 21/11/2022
).

No presente, as particularidades que autorizariam a realização do
distinguishing
não se encontram aperfeiçoadas, pois se trata de um homem de 23 (vinte e três) anos

que se envolveu sexualmente com adolescente de apenas 12 (doze) anos, por curto período, aproveitando-se dos momentos em que ficava a sós com ela e de sua imaturidade psicossexual para perpetu
ar os crimes, inclusive sem tomar qualquer cuidado para prevenir gravidez, de forma que a vítima deu à luz a uma criança fruto do relacionamento.

Ademais, ao contrário do que faz crer a defesa, não há nos autos quaisquer evidências de que a vítima e o recorrente construíram vínculo familiar após o nascimento da criança.

Logo, inexistem dúvidas de que a conduta do apelante é dotada de relevante reprovabilidade social e ofende o bem jurídico tutelado, pois
ficou evidente nos autos que ele tinha completa ciência que seus atos eram ilegais, visto que os perpetrava às ocultas, bem como não ficou demonstrado que a ofendida possuía capacidade de compreender plenamente as condutas sexuais nas quais se envolveu.

Pelas razões expostas, verifica-se que os fatos relatados na denúncia não se adequam aos casos excepcionais que admitem o
distinguishing
ao precedente qualificado, de modo que a sentença recorrida não merece reparos.

Desse modo,
c
onheço
do recurso de apelação manejado por
Alessandro Natalino Pereira de Arruda
e, no mérito,
nego-lhe provimento
,

em sintonia com parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024